Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739604-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: HUGO COELHO EVARISTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que na ação de conhecimento ajuizada por Hugo Coelho Evaristo, saneou o feito, rejeitou a prejudicial de decadência e deferiu a inversão do ônus da prova (autos no 0728049-98.2024.8.07.0001, ID no 208955937). 2. Pondero que não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que saneou o feito, rejeitou a prejudicial de decadência e deferiu a inversão do ônus da prova. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do processo da pauta virtual (ID no 67342465). 5. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 6. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral. 7. Mantenha-se na 2a Sessão Ordinária Virtual (ID no 67181056). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO